Tribunal: TJDFT
Processo: 0734779-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734779-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME D E S P A C H O O agravante interpôs recurso em face de decisão por meio da qual foi indeferida a realização de pesquisas no sistema SISBAJUD em nome da empresa PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA, com a finalidade de saldar dívidas de PLÍNIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA – ME. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos: "Diante disso, indefiro o pedido de penhora eletrônica de valores contra pessoa diversa do réu." Nesse Agravo de Instrumento, o recorrente não requer a realização de pesquisas em nome de terceiros, mas sim o redirecionamento do Cumprimento de Sentença, nos termos do art. 1.146 do Código Civil. Considerando a regra disposta no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente no prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a dialeticidade do recurso. Havendo resposta, intime-se o recorrido no mesmo prazo para se manifestar sobre os argumentos trazidos aos autos pelo agravante. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator